Tribunal: TJDFT
Processo: 0717815-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717815-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MAGALHAES DUARTE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, impugnação à justiça gratuita e inépcia da inicial suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 69945130. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora